Tribunal: TJDFT
Processo: 0715850-35.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução fundada em confissão de dívida. Pedido de nova dedução de quantia já abatida. Impossibilidade. Multa por embargos de declaração protelatórios. Manutenção. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou pedido de novo abatimento no valor executado e manteve multa aplicada pela oposição de embargos de declaração considerados protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 10.000,00, pago após a confissão de dívida, deve ser novamente deduzido do quantum exequendo; e (ii) verificar se é cabível a manutenção da multa imposta pela oposição de embargos de declaração tidos como protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afirma-se que a preliminar confunde-se com o mérito, pois a alegada omissão relativa à ausência de abatimento do valor pago integra o próprio objeto de impugnação e deve ser analisada no mérito.
4. Reconhece-se que o pagamento realizado em 04/05/2023, ocorreu após a confissão de dívida firmada em 21/01/2023, abatendo-se do valor consolidado.
5. Verifica-se que a execução ajuizada em julho de 2024 indicou corretamente o débito no valor após dedução, demonstrando que o abatimento da quantia paga já fora computado previamente.
6. Conclui-se que inexiste fundamento para novo abatimento, pois o valor controvertido já foi deduzido do montante executado, sendo indevido o pedido recursal.
7. Constata-se que os embargos de declaração opostos pelo apelante não evidenciaram vício a ser sanado, pois as matérias impugnadas haviam sido devidamente analisadas na sentença, enquadrando-se a conduta na hipótese de embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
8. Aplica-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento da apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O pagamento de R$ 10.000,00 efetuado após a confissão de dívida já foi corretamente deduzido do valor executado, sendo indevido novo abatimento. 2. A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC mantém-se quando os embargos de declaração são utilizados sem apontamento de vício e com caráter protelatório. 3. A majoração de honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC é devida quando o recurso é integralmente desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.026, §2o, e 85, §11.